Tribunal: TJDFT
Processo: 0005674-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005674-80.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JAQUELINE PINHO MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. LESÃO CORPORAL LEVE. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO DE PESSOAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diante da presença de duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 2. Restou comprovado que foi realizado o pagamento de algumas mercadorias no caixa do estabelecimento, a fim de facilitar a retirada de outros produtos, sem o pagamento devido, configurando-se, assim, a fraude. Ademais, o fato de ocorrer a prisão em flagrante não é suficiente para descaracterizar a qualificadora. 3. Mostra-se suficientemente comprovado o crime de lesão corporal leve, tanto pelas declarações colhidas quanto pelo laudo pericial, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. 4. Impõe-se a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista a existência de duas circunstâncias desfavoráveis do crime (reincidência e concurso de pessoas), em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do CP. Ademais, houve a violência da prática do crime de lesão corporal. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP, pugnando pelo afastamento da qualificadora relativa ao emprego de fraude no crime de furto, argumentando que o pagamento parcial de mercadorias não constitui meio enganoso capaz de iludir a vigilância, sobretudo porque foi presa em flagrante. Pleiteia, ainda, sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal, pois não agiu com dolo de agredir ou ofender a integridade física da vítima. Por fim, aduz que a valoração da qualificadora relativa ao concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria caracteriza bis in idem, pois não foi apresentada fundamentação idônea. Requer, assim, o afastamento da referida circunstância e a consequente redução da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, incisos VI e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais relativas ao afastamento da qualificadora relativa ao emprego de fraude no crime de furto e absolvição quanto ao crime de lesão corporal leve, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à alegação de bis in idem na valoração da qualificadora sobejante na primeira fase da dosimetria. Isso porque o entendimento da turma julgadora no sentido de que “(...) No que concerne à transposição de uma das qualificadoras para a primeira fase, verifica-se pacífica a jurisprudência ao autorizar a adoção dessa medida. No caso, diante das qualificadoras da fraude e do concurso de pessoas, o sentenciante utilizou essa na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, não incorrendo em erro, portanto.” (ID 35130020), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) No tocante ao deslocamento de uma, das duas qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, tampouco a ocorrência do aduzido bis in idem, porquanto este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. Precedentes.” (AgRg no HC 678.325/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática exarada no REsp 2000172, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030